Tribunal: TJSP
Processo: 0023017-75.2024.8.26.0050
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena de Multa
Órgão julgador: Alcides Malossi Junior
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGATIVA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida extinção da pena de multa. Subsidiariamente, caso o recurso não seja provido, requer-se manifestação expressa, para fins de pré-questionamento, sobre o motivo de não incidir, no caso, o consolidado pelo STJ no tema 931 e o que dispõe o artigo 927, III, do Código de Processo Civil,

Ementa:

PENAL. AGRAVO EM EXECUÇÃO. NEGATIVA DE EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DA PENA DE MULTA. RECURSO DA DEFESA.

Pretendida extinção da pena de multa. Subsidiariamente, caso o recurso não seja provido, requer-se manifestação expressa, para fins de pré-questionamento, sobre o motivo de não incidir, no caso, o consolidado pelo STJ no tema 931 e o que dispõe o artigo 927, III, do Código de Processo Civil, conforme exigem as súmulas 282 e 356 da Suprema Corte. Descabimento.

A multa é dívida de valor, porém, mantém sua característica de sanção penal, logo, deve ser executada para cumprir os fins da pena e da individualização penal. Multa criminal que tem natureza jurídica de pena. Novel redação do art. 51 do CP que reforça o caráter penal da multa. Entendimento firmado na decisão proferida pelo E. Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI no 3.150/04. Tese 931 do C. STJ. Necessidade de comprovação da impossibilidade de adimplir a sanção pecuniária. Hipossuficiência não comprovada nos autos e que não é presumida pelo simples fato do sentenciado ser assistido pela Defensoria Pública. Precedentes do C. STJ. Outrossim, não se pode descartar a possibilidade concreta da busca do adimplemento do débito, ainda que de forma parcial, através dos instrumentos adequados que estão à disposição do juízo da execução, o que, conforme consulta aos autos de origem, já foi determinado e se aguarda.

Negado provimento.